Tribunal: TJDFT
Processo: 0719678-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719678-51.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO DE VASCONCELOS GROSSI AGRAVADO: FERNANDA BIGONHA SALDANHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MURILO DE VASCONCELOS GROSSI contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS requerido por FERNANDA BIGONHA SALDANHA: “Cuida-se de ação de cumprimento de sentença de alimentos pelo rito da penhora, tendo como contendoras as partes em epígrafe, qualificadas na peça vestibular. A parte exequente noticia o descumprimento da sentença proferida no bojo dos autos do processo no 0711542-85. Relata que o executado foi condenado a pagar a importância de um salário-mínimo e meio e, após a sentença ser reformada a obrigação alimentar deveria perdurar por até 18 (dezoito) meses. No entanto, o requerido não cumpriu a obrigação nos meses de abril e maio de 2022, e nos meses subsequentes pagou parcialmente, gerando resíduos mensais de R$ 606,00. Em outubro de 2022 pagou R$ 1.818,00 por mês e o último depósito foi de R$ 1.980,00 em outubro de 2023. Aponta a existência de valores atrasados de abril e maio de 2022, no total de R$ 3.636,00, e os resíduos dos meses seguintes, totalizando a quantia de R$ 2.424,00. Devidamente intimado, a parte executada trouxe impugnação ao cumprimento de sentença de alimentos de id 184350455, e sustenta que realizou os pagamentos devidos, conforme determinado pela sentença e o acórdão. Esclarece que a ação de alimentos foi iniciada em março de 2023 e a decisão liminar estabeleceu o pagamento de um salário-mínimo e o vencimento da primeira obrigação ocorreu em 10/05/2022, após a citação do executado. Afirma que a sentença foi proferida em setembro de 2022, aumentando o valor dos alimentos para 1,5 salário-mínimo, pelo prazo de 24 meses, entretanto o recurso de apelação foi provido para limitar o pagamento dos alimentos a 18 meses, a partir do primeiro pagamento. Argumenta que realizou 18 pagamentos de alimentos entre o período de maio de 2022 a outubro de 2023, de acordo com o valor estabelecido no acórdão. Diante disso, requer-se que o cumprimento de sentença seja julgado improcedente, a condenação da exequente em litigância de má-fé e o pagamento de custas e honorários advocatícios. Intimada, a exequente refutou os argumentos apresentados pelo executado, reiterando o prosseguimento da execução, esclarecendo que os valores fixados na sentença devem retroagir a data da citação. Na oportunidade, promove a retificação dos cálculos dispondo que o montante do débito é de R$ 2.470,22 (dois mil quatrocentos e setenta reais e vinte e dois centavos), assim como pede o afastamento da condenação em litigância de má-fé. Os autos foram remetidos à Contadoria apurando o saldo devedor de R$ 3.818,05 (três mil, oitocentos e dezoito reais e cinco centavos). Ofertado vista as partes para se manifestarem sobre os cálculos apresentados, a parte exequente requereu a intimação do executado para efetuar o pagamento. A parte executada, por sua vez, reiterou a rejeição da retroatividade dos alimentos a data da citação. Instado a se manifestar, o Ministério Público afirmara não existir razão nos argumentos articulados pela parte executada, esclarecendo sobre a retroatividade dos alimentos a data da citação. É o breve relato dos autos. Decido. Com efeito, não assiste razão a parte executada no tocante a incidência do valor dos alimentos majorados para o importe de 1,5 (um salário mínimo e meio), especialmente porque os efeitos da sentença retroagem a data da citação, assim sendo a matéria apresentada como tema defensivo pelo executado transparece questão impassível de eximi-lo da obrigação a que ficou afeto, uma vez que o cumprimento de sentença está devidamente amparado por título executivo que dê substrato à majoração a contar a data da citação, a qual inclusive foi matéria discutida no acórdão de id 179742258, pág. 15, afastando a discussão da parte executada quanto o percentual devido ser de um salário mínimo e meio por dezoito meses. Nesse sentido trago à baila o dispositivo do voto do acórdão no 1715602: Deve ser observado como termo inicial do período de dezoito meses a primeira prestação alimentícia vencida após o deferimento dos alimentos provisórios no Agravo de Instrumento 0709722-79.2022.8.07.0000 (ID 41295765), ou seja, abril de 2022. Não se trata de discutir a existência ou não de julgamento ultra petita, mas apenas de estipular o termo inicial da pensão ao início do provisionamento alimentar. Parece óbvio que os alimentos devem corresponder ao período considerado suficiente e adequado para o caso concreto, de maneira a propiciar a sua respectiva fruição. ISTO POSTO, conheço e dou parcial provimento ao recurso apenas para reduzir os alimentos transitórios para dezoito meses, a contar do vencimento da primeira prestação, nos termos da fundamentação. Ocorre que a planilha anexada na impugnação de id 184350455, foi elaborada sem promover a devida majoração determinada pela sentença, efetuando a parte impugnante o pagamento de apenas um salário mínimo até a prolação da sentença, em que pese os alimentos serem devidos no valor de um salário mínimo e meio a contar da data do vencimento da primeira prestação, inclusive prestação esta confirmada pela 4a Turma Cível. Nesse sentido, sobreleva ressaltar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que discussão acerca dos alimentos retroagirem até a data da citação, a própria jurisprudência defensiva apresentada pelo executado afirma que os alimentos provisórios são devidos no importe estipulado até que ocorra a sua modificação. Nesse sentido, trago à baila entendimento sufragado por este Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTOS. QUITAÇÃO INTEGRAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ARBITRAMENTO LIMINAR. ALIMENTOS DEFINITIVOS FIXADOS. SÚMULA 621 DO STJ. EFEITOS RETROAGEM À DATA DA CITAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO(...)3.3. Ademais, é preciso esclarecer que os alimentos provisórios são devidos desde a data em que são estabelecidos. Já os definitivos retroagem à data da citação. 3.4. Assim, a alteração do quantum por ato posterior foi devidamente discutida e pacificada no Superior Tribunal de Justiça, ensejando o estabelecimento da Súmula no 621: ?os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade.? Dessa forma, não há motivos para a manutenção da obrigação alimentar deferida em caráter provisório. 3.5. Isso porque, como já explicado, não é possível exigir alimentos provisórios a contar da citação quando já arbitrados alimentos definitivos. 4. Disse, e com razão, a juíza da causa: "Com efeito, como bem asseverou o órgão ministerial, injustificável é a pretensão da parte exequente de manter ad infinitum o prosseguimento do presente feito como instrumento de obrigar o devedor a pagar a pensão, sob pena de prisão". 5. Apelação improvida. (TJ-DF 07036750820218070006 1647176, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 30/11/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 16/12/2022) Restando nítido que a presente execução decorre do pagamento a menor, assiste razão a formulação da parte exequente em ingressar com o cumprimento de sentença, para cobrar os resíduos pretéritos, com os alimentos no valor de um salário-mínimo e meio, sendo devido juros de mora a contar da publicação da sentença. Ante o exposto, e por tudo o mais que nos autos consta, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Na oportunidade, deixo de condenar a parte executada nas verbas de sucumbência, diante do teor da súmula 519 do STJ, eis que “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à contadoria para que elabore o cálculo da dívida cobrada na presente demanda.” (...) “Vistos e etc. Em que pesem os argumentos expendidos, tenho que verdadeiramente inexiste qualquer omissão ou contradição a ser sanada pela via eleita, todas as questões postas foram apreciadas na decisão, de molde que a decisão vergastada não há contradição, esclarecendo sobre a não incidência de honorários, conforme a decisão de id 192113763: "Na oportunidade, deixo de condenar a parte executada nas verbas de sucumbência, diante do teor da súmula 519 do STJ, eis que “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. Ademais, houve esclarecimento sobre a incidência de juros de mora a contar da publicação da sentença: "Restando nítido que a presente execução decorre do pagamento a menor, assiste razão a formulação da parte exequente em ingressar com o cumprimento de sentença, para cobrar os resíduos pretéritos, com os alimentos no valor de um salário-mínimo e meio, sendo devido juros de mora a contar da publicação da sentença". Não padecendo o julgado de nenhum dos vícios apontados pelo embargante, assim sendo rejeito-os liminarmente e mantenho-a tal como está lançada. I.” O Agravante sustenta (i) que "foi devida à Exequente 18 (dezoito) prestações a título de alimentos, bem como que houve a alteração do valor dos alimentos provisórios no curso do processo”; (ii) que “foi determinado que os pagamentos feitos pelo Agravante à Agravada até a sentença também fossem considerados”; (iii) que “pagou as 18 prestações devidas a título de alimentos, observando com rigor os valores devidos, inclusive quando alterado o valor do salário mínimo a partir de maio de 2023”; (iv) que somente os alimentos definitivos retroagem à data da citação, entendimento que não seria aplicável aos provisórios; (v) que “a sentença não determinou a reforma da decisão liminar que fixou alimentos provisórios no valor de um salário mínimo, mas sim a substituiu, alterando o valor dos alimentos a partir da data da decisão”; e (vi) que a Agravada reconheceu excesso de execução, de modo que deve ser condenada em honorários de sucumbência. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para extinguir o cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, para reconhecer a existência de excesso de execução, com a condenação da Agravada ao pagamento de honorários de sucumbência. Preparo recolhido (ID 59097558). A decisão de ID 59149409 indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso sob o fundamento de que “a decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento de sentença”. O Agravante afirma que decisão posterior determinou a continuidade do cumprimento de sentença e que houve bloqueio de dinheiro em sua conta bancária. Ocorre que a decisão abaixo reproduzida, proferida no cumprimento de sentença, determinou que se aguarde o julgamento do recurso, verbis: “A fim de assegurar a efetividade da execução em curso, homologo os cálculos de Id 198171529 e, nos termos do art. 513 c/c art. 835, I c/c o art. 854, ambos do Código de Processo Civil, defiro a penhora on-line através do sistema SISBAJUD no valor de R$ 3.999,24 (três mil e novecentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos) de ativos financeiros eventualmente depositados em nome do executado MURILO DE VASCONCELOS GROSSI (CPF: 077.118.968-08); e determino que se aguarde resposta à aludida requisição de bloqueio. Promova a Secretaria consulta ao Renajud de bens em nome do devedor. Ressalto que em havendo os veículos localizados com restrições lançadas, não será admitido qualquer ato de penhora ou arresto, porquanto descabida a sobreposição de restrições, bem como em razão das alterações promovidas no Decreto-Lei n.o 911/69 por intermédio da Lei n.o 13.043/2014, que impossibilitam a prática de qualquer ato de constrição que tenha por objeto, direta ou indiretamente, o veículo alienado fiduciariamente em garantia, consoante dicção do art. 7o-A do referido diploma legal, in verbis: Art. 7o-A. Não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária nos termos deste Decreto-Lei, sendo que, qualquer discussão sobre concursos de preferências deverá ser resolvida pelo valor da venda do bem, nos termos do art. 2o. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) Em havendo restrição nas consultas efetuadas, não se mostrará viável a penhora dos bens descritos, porquanto importará bloqueio judicial, ainda que indiretamente, do bem constituído por alienação fiduciária, o que é vedado pelo art. 7o-A do Decreto-Lei n.o 911/69, incluído pela Lei n.o 13.043/14, bem como por alcançar restrição administrativa já determinada. A fim de preservar o regular andamento da presente execução, defiro a penhora dos valores, com o que confiro a presente decisão força de ofício, determinando a instituição financeira que proceda à transferência dos valores a título de FGTS e PIS, até o limite da dívida apontado, em conta de titularidade deste juízo, informando o cumprimento da ordem. Advirta-se a CEF que acaso sejam encontrados valores inferiores a R$ 50,00 (cinquenta reais) na conta vinculada ao FGTS ou PIS em nome do devedor, fica desde já dispensada a instituição financeira de realizar o bloqueio do valor, haja vista que, neste caso, a penhora de tal quantia não se mostraria útil ao processo, a teor da norma inserta no art. 836 do CPC. Por fim, realizada a consulta junto ao Sisbajud determino a Secretaria que promova o bloqueio de numerários em conta bancária de titularidade da parte devedora, desde que os resultados aportem valor superior a R$ 50,00 (cinquenta reais), tornando indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome do(s) devedor(es). Converto eventual indisponibilidade em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo, conforme autoriza o § 5o do art. 854 do código de processo civil. Considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência de eventual numerário indisponibilizado para conta vinculada ao juízo, junto ao Banco de Brasília S/A, Agência 0155, de molde a possibilitar a adequada remuneração do capital constrito pela ordem de bloqueio e a incidência da atualização monetária, compatibilizando, desta forma, o disposto no § 5o do art. 854 do CPC com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. No mais, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2o CPC), para se manifestar sobre a constrição judicial e dizer sobre eventual incorreção da penhora. Em não havendo penhora, intime-se a parte credora para que se manifeste acerca das informações obtidas no prazo de 5 (cinco) dias, indicando bens livres e desembaraçados para penhora, ou requerer a certidão de crédito e a suspensão da execução. Por fim, em havendo êxito na constrição sobre o valor integral, determino o sobrestamento da presente demanda até o encerramento do julgamento do agravo de Pje n. 0719678-51.2024.8.07.0000.” Isto posto, indefiro o pedido. Publique-se. Brasília – DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator